Tribunal: TJBA
Processo: 0031645-70.1996.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0031645-70.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO PASSOS CAMPOS, JOSE SANTOS COSTA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, §3º, INCISO II, DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

1-
Resta juridicamente impossível o conhecimento e a apreciação do mérito do reexame necessário submetido à análise desta Corte, haja vista que a sujeição da sentença à confirmação em sede de duplo grau de jurisdição seria factível se o
decisum
fixasse condenação superior ao valor equivalente a 500 (quinhentos) salários-mínimos em desfavor do Município de Salvador.

2 - REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário n.
0031645-70.1996.805.0001
,
em que

figuram como Recorrente
JUÍZO DA 8ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como Apelada CELESTE MARIA ARAÚJO LEAL DOREA.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,
em não conhecer o reexame necessário

nos

termos

do

voto

da

relatora.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora